Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA BANCÁRIA. SUBTRAÇÃO DE VALORES. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ.
1. Considerando a vulnerabilidade técnica (CDC, art. 4o, I) e a verossimilhança das alegações do consumidor (art. 6o, VIII), além da inércia das instituições bancárias frente aos numerosos ilícitos a que vem sofrendo os correntistas (art. 6o, VI), conclui-se caber à instituição financeira investigar e esclarecer o método pelo qual os recursos foram extraídos da conta do consumidor.
2. Nos termos do art. 23 do CDC, a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”. Trata-se da adoção da teoria do risco da atividade econômica.
3. O episódio em que o correntista/consumidor recebe ligação proveniente do número oficial da instituição financeira e passa a seguir orientações de terceiro – que se utiliza da aparência de preposto e da vantagem de dispor dos danos bancários da vítima – não configura culpa concorrente do consumidor no golpe aplicado, quando não há o compartilhamento da própria senha.
4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
5. Demonstrado o ilícito e a violação a direitos da personalidade, mostra-se devida a compensação por dano moral.
6. Recursos conhecidos e não providos.